Tribunal: TJSP
Processo: 0155068-65.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE (100%). POLICIAL MILITAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE (100%). POLICIAL MILITAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a decisão do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Decisões que não são conflitantes. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.